Tribunal: TCU
Processo: 015.777/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC PAC 1010/2009, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 660346, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER O MUNICIPIODE CODO/MA NO PAC/2009. (no da TCE no sistema: 653/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7154/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando os responsáveis e a Fundação Nacional de Saúde do teor do presente julgado, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos 1. Processo TC- Processo 015.777/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora SC Ltda. (02.006.529/0001-48); José Rolim Filho (XXX.565.913-XX); e Município de Codó - MA (06.104.863/0001-95). 1.2. Entidades: Município de Codó - MA e Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.